Tribunal: TCU
Processo: 041.625/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 130/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.625/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cicera Helena Lima Pereira (XXX.948.923-XX); Daniela dos Santos Ritter da Silva (XXX.239.491-XX); Fabiana Silva de Jesus Nascimento (XXX.005.684-XX); Geovana Rodrigues Leite (XXX.578.070-XX); Marcela Maria Aguiar Mindello Takeuchi (XXX.690.693-XX); Maria Moura Santana Chaves (XXX.373.403-XX); Raqueline Marines dos Santos (XXX.568.290-XX); Romulo Omar Passos (XXX.323.923-XX); Taytila da Silva Rodrigues (XXX.391.203-XX); Vaodelise de Freitas Rocha (XXX.852.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.